Tribunal: CARF
Processo: 12571.720370/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720370/2011-32
ACÓRDÃO
2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LF22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. TERMO
INICIAL E FINAL.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem
ocorrência de declaração ou pagamento, o prazo decadencial conta-se na
forma do art. 173, I, do CTN, a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Prevalece, para
fins de contagem, o termo final da obra constante do Aviso de
Regularização de Obra (ARO) e da Declaração e Informação sobre Obra
(DISO), salvo prova inequívoca em sentido contrário. Reconhecimento
parcial da decadência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
CND. ARTS. 47 E 48 DA LEI No 8.212/91.
O adquirente de imóvel responde solidariamente com o alienante pelas
contribuições previdenciárias incidentes sobre a obra nele realizada
quando não apresentada Certidão Negativa de Débitos no momento da
averbação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
2
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram do presente do julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
O presente processo refere-se a 03 (três) autos de infração lavrados em
09/12/2011 (fls. 02 a 14), refere a contribuições destinadas à Seguridade Social, da parte dos
segurados empregados, e Contribuições de Terceiro, incidentes sobre a remuneração a eles paga
na prestação do serviço na obra de contribuição civil de Matrícula CEI no 34.270.07314/74
(período de 04/12/2003 a 17/06/2008)) quais sejam:
 AI DEBCAD no 37.348.950-1 (Contribuição Patronal), que, com multa (75%) e
juros, perfaz o montante de R$112.654,96 (cento e doze mil seiscentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos);
 AI DEBCAD no 37.348.961-0 (Contribuição Patronal), que, com multa (75%) e
juros, perfaz o montante de R$39.184,33 (trinta e nove mil cento e oitenta e
quatro reais e trinta e três centavos);
 AI DEBCAD no 37.348.952-8 (Contribuições de Terceiros), que, com multa (24%)
e juros, perfaz o montante de R$21.523,17 (vinte e um mil quinhentos e vinte e
três reais e dezessete centavos);
Os referidos autos de infração e seus respectivos relatórios fiscais encontram-se nos
autos (fls. 01/39), bem como os devidos fundamentos legais.
A fiscalização informa no Relatório Fiscal dos Autos de Infração (f. 24) que, no dia
16/02/2009, o contribuinte apresentou a Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil
(DISO) e, com base nela, foi emitido, em 21/06/2011, o ARO – Aviso de Regularização de Obras no
174740 (fl. 29 a 34) para matrícula no 34.270.073147/74, a fim de que o contribuinte realizasse o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
3
pagamento de R$85.661,02, referente às contribuições previdenciárias devidas sobre a mão de
obra total aferida.
Esgotado o prazo, sem pagamento ou pedido de parcelamento do crédito
tributário, foram lavrados os referidos autos de infração (fls. 02 a 14).
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 49 a 51), alegando decadência do
referido crédito tributário e ilegitimidade passiva. A DRJ (fl. 76 a 87), por sua vez, afastou a
ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o recorrente seria responsável solidário, mas
reconheceu, em parte a decadência do crédito tributário, notadamente, o período de 12/2003 a
11/2005.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls.92/96, pleiteando:

1. O reconhecimento decadência de todo o período autuado;

2. Ilegitimidade passiva do recorrente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA DECADÊNCIA

Em regra, a prática de qualquer ato jurídico está submetida a limites temporais
específicos. No contexto das relações tributárias, os institutos da prescrição e da decadência
assumem funções essenciais na regulação e estabilização desses vínculos, em conformidade com o
princípio constitucional da segurança jurídica.
A decadência, em particular, é caracterizada como a extinção de um direito
potestativo em decorrência da inércia do seu titular. No contexto tributário, a Fazenda Pública
possui um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para exercer sua competência tributária ativa e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento fiscal.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
4
O instituto da decadência possui dois marcos temporais distintos, que alternam
conforme o tipo de lançamento fiscal. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir do fato gerador, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN.
Já para os tributos submetidos ao lançamento de ofício ou por declaração, o prazo
decadencial começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado, nos termos do inciso I do art. 173 do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;

In casu, em que pese se trate de um tributo da modalidade de lançamento por
homologação, não houve declaração nem pagamento do parcial do tributo pela empresa
recorrente, de modo que deve ser aplicado o regramento do art. 173, I do CTN. Sobre isso,
importa destacar o entendimento sumular do STJ e do CARF:

Súmula 555, STJ
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Com isso, a controvérsia destes autos gira em torno da definição do início e do fim
da obra realizada pela empresa recorrente, visto que este é o termo inicial e final para contagem
do prazo decadencial.
A DRJ entendeu, em sua decisão ((fl. 76 a 87), que, a obra teve início no dia
04/12/2003 (segundo o próprio alvará de construção juntado pela recorrente na fl. 45) e que seu
término se deu somente em 17/06/2008, que é a data do HABITE-SE, segundo o ARO – Aviso de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
5
Regularização de Obras no 174740 e a Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil
(DISO) informada pela própria construtora.
O acórdão recorrido (fl. 76 a 87) se fundamentou nos §2o e 3o do art. 390, Instrução
Normativa RFB no 971, vigente na época da emissão do ARO:

Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a
obras de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
[...] § 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial
um dos seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à
obra e seja contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como
data do início da obra o mês de emissão do documento mais antigo:
VII - alvará de concessão de licença para construção.
[...]
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á
com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);

Diante disso, o referido acórdão (fl. 76 a 87) concluiu por reconhecer parcial
decadência do crédito tributário lançado, notadamente o período de 12/2003 a 11/2005, restando
devido o valor das contribuições incidentes sobre o período de 12/2005 a 06/2008.
Já a empresa recorrente defende que a construção que ensejou na presente
tributação ocorreu entre os anos de 2003 e 2005 e, com isso, haveria decadência do período
total. Para isso, traz os seguintes documentos:
1) Alvará para Construção emitido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, com
validade de 24 (vinte e quatro) meses (fl. 52 e 97);
2) Cópia de publicação em jornal local de convite para jantar em churrascaria
localizada no imóvel objeto da construção, realizado em 3 de dezembro de 2005 (fl. 98);
3) Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Paraná, a qual demonstra
que a empresa de Dalberto Rohmann tinha seu endereço no imóvel objeto da construção (fl. 99);
Tais documentos, apresentados apenas na fase recursal, podem ser apreciados nos
termos do §6o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, mas não se prestam a comprovar o efetivo
término da obra.
A Instrução Normativa RFB no 971 prevê documentos específicos para comprovação
do término da obra, tais como “habite-se” ou um dos documentos do §4o do art. 390 da IN:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
6

Art. 390 [...] § 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com
a apresentação de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em
período decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em
época própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial,
na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel,
expedida em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva
ART no Crea, ou RRT no CAU. (Redação do inciso dada pela Instrução
Normativa RFB No 1477 DE 03/07/2014).
(Revogado pela Instrução Normativa RFB No 1755 DE 31/10/2017):
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas ao ARO emitido. (Redação do parágrafo dada pela Instrução
Normativa RFB No 1477 DE 03/07/2014).
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida
pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento
particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à
decadência alegada e nele conste a área do imóvel.

O contribuinte poderia ter juntado, por exemplo, correspondências bancárias,
contas de telefone e de energia, por exemplo. Mas, além de não ter apresentado nenhuma dessas
provas, os documentos juntados pelo contribuinte (posterior à impugnação) não comprovam o
fim, de fato, da obra.
O fato de o endereço da obra ser utilizado por uma empresa (“i”) e haver um
convite para um churrasco em dezembro/2005 (“ii”) não demonstram o fim da obra, que poderia,
por exemplo, ter sido finalizada de forma parcial. Do mesmo modo, o Alvará de Construção (“iii”),
embora tenha validade de 24 (vinte e quatro) meses, poderia ser renovado perante a prefeitura,
de modo que ele só comprova o início da obra, mas não seu fim.
Assim, prevalece a data do término informada na Declaração de Informação Sobre
Obra (DISO) e refletida no ARO – Aviso de Regularização de Obras (17/06/2008), documento que,
segundo entendimento consolidado neste Conselho, é hábil para atestar o fim da obra, salvo
prova em contrário, inexistente no caso concreto:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
7

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA. DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIO.
Cabe ao proprietário a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial, mediante a apresentação dos documentos arrolados
em normatização específica, juntamente com o Documento de Informação Sobre a Obra (DISO)1

CONSTRUÇÃO
CIVIL.
COMPROVAÇÃO
DA
CONCLUSÃO
DA
OBRA.INSTRUÇÃO
NORMATIVA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ROLEXEMPLIFICATIVO DOS DOCUMENTOS.
O rol descrito na Instrução Normativa da Receita Federal (ou da antiga Secretaria da
Receita Previdenciária) não possui caráter taxativo, mas sim exemplificativo, podendo o sujeito
passivo demonstrar o término da obra por meio de outros documentos que não os descritos na
norma. Considera-se hábil para comprovação da existência de término da obra a documentação
com vinculação inequívoca ao fim da obra em determinada data.
O ARO emitido anteriormente é documento que atesta o fim da obra na data nele
especificada e, portanto, é hábil a comprovar o término da obra. Eventuais correções quanto às
informações da obra e, consequentemente, a emissão de um novo ARO deve ser devidamente
motivadas pela autoridade fazendária.
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DE OBRA DENTRO DO PERÍODO JÁ
DECADENTE
Comprovado que a obra findou em período decadente ao da emissão do ARO, deve
ser cancelado o lançamento.2
Considerando, portanto, que a obra foi realizada entre os dias 04/12/2003 e
17/06/2008 e a notificação do lançamento se deu em 13/12/11 (fl. 34), ao aplicar o regramento
do art. 173, I do CTN, tem-se que somente o período de dezembro/2003 a novembro/2005, tal
qual decidiu a decisão da DRJ (fl. 76 a 87), de forma correta.
As contribuições previdenciárias do período de dezembro/2005 a junho/2008 são,
portanto, devidas.

1 CARF, Acórdão no 0 005-000.034 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária. Processo no
16045.000367/2010-27, Relator: Mário Pereira de Pinho Filho, 04 de janeiro de 2023.
2 CARF, Acórdão no 2201-009.676 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Processo no 18050.004905/2009-75, Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, 04 de outubro de 2023.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
8
Assim, em razão do exposto, mantenho o entendimento da DRJ procedência parcial
do lançamento.

III – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A Recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, conforme
matrícula de no 41.342 (fls. 60), a construção da obra foi executada pela empresa J.A. Baggio
Construções Ltda, sendo o Sr. Dalberto Hohmann o proprietário e dono da obra à época, e que
somente adquiriu o imóvel já edificado em 06/06/2008.
Aduz em seu recurso que a Lei no 8.212/91 garantiria que a responsabilidade
solidária pelos créditos tributários decorrentes da obra se daria apenas entre o construtor e o
proprietário da obra, sustentando que não poderia ser alcançado o terceiro adquirente do imóvel
já construído.
Não merece razão a parte recorrente. Como bem pontuou a DRJ (fl. 76 a 87), a
recorrente, na condição de adquirente do imóvel, responde solidariamente pelas contribuições
previdenciárias incidentes sobre a obra.
Diferente do que aduz a recorrente, a Lei no 8.212/91, em seus artigos 47 e 48,
prevê que a aquisição de bem imóvel, bem como a averbação de obra de construção civil no
registro público devem ser precedidas de Certidão Negativa de Débitos expedida pelo órgão
competente, sem a qual, responde solidariamente os contratantes:

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão
competente, nos seguintes casos: [...]
II - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil,
quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso
VIII do art. 30.
§ 1o A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em
relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de
construção civil, independentemente do local onde se encontrem,
ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer
débito apurado posteriormente.
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior,
ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes
e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para
todos os efeitos.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
9
Ou seja, a recorrente, como adquirente, responde solidariamente com o alienante
pelas contribuições devidas sobre o pagamento da mão de obra empregada na obra do imóvel.
Como está expresso no dispositivo acima, essa solidariedade só poderia ser afastada através da
apresentação de CND, ou nos casos que a lei excepcionou, vide art. 30, VII da Lei no 8.212/91:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes
normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste
artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
VII - exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o
adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com
empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes
solidariamente responsáveis com o construtor;

No caso concreto, não foi apresentada CND que pudesse afastar a solidariedade.
E, além disso, consta expressamente na matrícula no 41.342 (fl. 60) que, ao adquirir o imóvel, a
Recorrente assumiu integralmente as dívidas do antigo proprietário, passando a ser “detentora
de todos os direitos, vantagens e obrigações constantes da escritura de confissão de dívida, assim
como dos direitos e obrigações do contrato de construção firmado em 29/03/2004 com a
construtora J.A. Baggio Construções Ltda.” (trecho retirado da matrícula).
É manifesta a responsabilidade solidária da recorrente, que, nos termos do art. 124
do CTN, não comporta benefício de ordem:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
10
Com isso, importa destacar a jurisprudência do CARF:

[...] CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO CIVIL.
O proprietário, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária,
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou
acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira,
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, admitida a
retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento
dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO DA
BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
Nas hipóteses em que o cálculo do tributo tiver por base, ou tomar em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, poderá
arbitrar o valor da base de cálculo ou os aludidos preços, sempre que forem
omissos ou não merecerem fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo
terceiro legalmente obrigado. Em caso de recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o fisco federal
pode inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o
valor dos serviços contidos em notas fiscais, para fins de apuração indireta
da base de cálculo das contribuições previdenciárias, constitui procedimento que observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. ELISÃO DA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A CND apenas certifica que, no momento de sua emissão, não havia
crédito tributário formalmente constituído em desfavor da empresa
signatária da certidão, circunstância que não afasta o direito da Fazenda
Pública de constituir e cobrar qualquer débito eventualmente apurado
após a sua emissão, conforme ressalvado na própria CND.
A apresentação de CND emitida em nome de empresa prestadora de
serviços não é suficiente para elidir a responsabilidade solidária na
construção civil. A elisão somente é possível com a comprovação do
recolhimento da contribuição devida, pela apresentação dos documentos
exigidos pela legislação de regência.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
11
Recurso Voluntário Negado.3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2008
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO. CIVIL. ELISÃO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APRESENTAÇÃO DE GUIAS E FOLHAS DE
PAGAMENTO ESPECÍFICAS.
Para elisão da responsabilidade solidária pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, a contratante de obra de construção civil é
obrigada a apresentar folhas de pagamento e guias de recolhimento
específicas para o serviço contratado.
DÉBITO LANÇADO POR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECORRENTE DE
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DESNECESSIDADE DE
FISCALIZAÇÃO PRÉVIA NO CONSTRUTOR.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. NFLD. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL.PRAZO DECADENCIAL.
A teor da Súmula Vinculante n.o 08, o prazo para constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do
Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Provido em Parte4

Por tudo isso, conclui-se pela legitimidade passiva da Recorrente, razão pela qual
mantenho o entendimento da DRJ (fl. 76 a 87) no sentido da procedência do lançamento em
relação a ela.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, voto em rejeitar a preliminar arguida, e no
mérito voto em NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão da DRJ em sua integralidade.

É como voto.

3 CARF, Acórdão no 2302002.999 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Processo no 11080.722528/2010-97,
Relator: Arlindo da Costa e Silva, 19 de fevereiro de 2014.
4 CARF, Acórdão no 240101.695 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Processo no 11330.000935/200755,
Relator: Kleber Ferreira de Araújo, 16 de março de 2011
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.048 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720370/2011-32
12

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 117
DF CARF MF
Original